Tribunal: TJDFT
Processo: 0736913-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736913-96.2022.8.07.0001 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: Samedil - Serviços de Atendimento Médico S/A Embargada: Maria Morais Mourao Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 53477056) interpostos pela sociedade anônima Samedil - Serviços de Atendimento Médico S/A contra o acórdão (Id. 52923868) que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargante. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 16 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator